Tribunal: TJPA
Processo: 0800885-14.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800885-14.2023.8.14.0000

PACIENTE: ELIAQUIM PINHEIRO CASSEB JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: VARA ESPECIALIZADA DO COMBATE AO CRIME ORGANIZADO BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ARTS. 171,
CAPUT
, 180, §1º, 288, 297 E 311, TODOS DO CPB. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. REITERAÇÃO DE PEDIDO. MATÉRIA
SUB JUDICE
EM
WRIT
IMPETRADO PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE POR ESTA CORTE ESTADUAL. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Verifica-se que as alegações do impetrante já foram objeto de outro Habeas Corpus anteriormente impetrado perante esta Egrégia Seção de Direito Penal. Assim, por se tratar este pleito de matéria devidamente analisada e julgada, sem apresentação, pela defesa, de qualquer fato novo a justificar a modificação da decisão anterior, deixo de tecer maiores comentários e juízo de valor sobre o tema enfocado, vez que consiste em reiteração de pedido em sede de Habeas Corpus, e não conheço da referida argumentação.

2. Ademais, encontrando-se a legalidade da prisão cautelar do paciente
sub judice
na Colenda Corte Superior, impossível o exame de tal questão por este Egrégio Sodalício, o qual, inclusive, assume o papel de eventual autoridade coatora.

3. ORDEM NÃO CONHECIDA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em NÃO CONHECER a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e um dias e finalizada aos vinte e três dias do mês de março de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 21 de março de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de ELIAQUIM PINHEIRO CASSEB JÚNIOR, em face de ato do Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca da Capital/PA, nos autos do processo de conhecimento criminal n.º 0826206-46.2022.8.14.0401.

Consta da impetração que o paciente teve decretada sua prisão preventiva em 20.04.2022, vindo a ser preso em 03.05.2022, em virtude decisão proferida no bojo da operação policial intitulada “Coalhada”.

Afirma que o Juízo da Comarca de Bragança/PA declinou a competência para a Vara do Combate ao Crime Organizado da Capital, que por sua vez, suscitou conflito negativo de competência, tendo este Tribunal de Justiça do Estado do Pará dirimido tal questão e encaminhado o processo à Vara especializada.

Acrescenta que a defesa ingressou com pedido à Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém, no intuito de os atos praticados pelo Juízo incompetente não serem convalidados; pleiteou, ademais, a substituição da prisão preventiva do Paciente.
O Juízo de primeiro grau, entretanto, convalidou os atos já praticados e indeferiu o pleito, mantendo, assim, a prisão cautelar do coacto
.

Alega o impetrante o
excesso de prazo na custódia do paciente
, o qual já está preso há mais de 08 (oito) meses, sendo que o
decisum
segregacionista, assim como a decisão que o manteve, carecem de fundamentação apta a justificar a clausura cautelar do paciente, uma vez ancoradas na gravidade abstrata do ilícito
.

Argumenta
não se fazerem presentes, na hipótese, quaisquer dos requisitos do art. 312, do CPB, dispondo o réu de condições subjetivas favoráveis para responder ao processo em liberdade
, revelando-se, assim, perfeitamente cabível a
substituição da prisão por medidas cautelares dispostas no art. 319, do CPP
.

Nesse contexto, clama pela concessão da ordem, com a expedição do competente alvará de soltura em favor do coacto, ou, se necessárias, pela aplicação de medidas cautelares.

Manifesta a intenção de
sustentar oralmente
as razões da impetração.

Não tendo havido pedido de liminar, foram
solicitadas as informações da autoridade coatora
, a qual informou:

“
Primeiramente, que há habeas corpus, de nº 767315 - PA (2022/0272769-4), tramitando em favor do paciente no Superior Tribunal de Justiça, ressaltando-se que houve, no aludido habeas corpus, o indeferimento do pleito liminar, se encontrando conclusos para decisão, conforme consulta no sítio eletrônico do STJ.

Foi instaurado inquérito policial, em 2021, para identificar, qualificar, localizar e demonstrar a existência de uma associação criminosa instalada no município de Tracuateua/PA, que seria responsável por receptar, adulterar e, em seguida, comercializar diversos veículos fruto de roubos.

A investigação em questão foi iniciada a partir de notícias dos compradores de veículos que estavam sendo surpreendidos com a apreensão destes após abordagens feitas pelas policiais, visto que apresentavam sinais visíveis de adulteração, constatados por agentes de segurança.

O paciente teve a sua prisão preventiva decretada, em 20/04/2022, pelo

juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA.

A autoridade policial indiciou o paciente pelo crime tipificado no art. 288, do CP – relatório do IPL em anexo.

A 1ª Promotoria de Justiça de Bragança/PA se manifestou pelo declínio de competência, tendo o douto juízo de origem declinado de sua competência para esta vara especializada – parecer e decisão em anexo.

O Ministério Público que atua perante esta vara (GAECO) entendeu pela

incompetência deste juízo para o processamento e julgamento do feito, por entender que não estariam presentes os requisitos necessários à caracterização de uma

organização criminosa - parecer em anexo.

Este juízo especializado, acolhendo a exceção de incompetência formulada pelo douto Órgão Ministerial - GAECO, suscitou conflito negativo de competência, julgando incompetente a presente vara especializada para o processamento e julgamento do feito, tendo o E. TJE/PA fixado a competência da presente vara para o processamento de julgamento do feito - decisões em anexo.

O MP-GAECO denunciou o paciente e outras 10 pessoas, bem como se manifestou acerca dos pedidos revogação de prisão preventiva, restituição de bens apreendidos, transferência de presídio etc. - denúncia e parecer em anexo.

Com efeito a decisão que recebeu a denúncia, bem como indeferiu o pleito de revogação do ora paciente, ressaltou no ponto:

‘(...). 4. Ainda de análise detida dos autos, sem maiores delongas, no que toca aos pleitos de revogação de prisão preventiva realizados nos ID’s 66940797, 62508441, 63150817, 62927768, 79400931 e 61975620, corroborado pelo parecer ministerial – ID 80996712, INDEFIRO os mesmos, pelos próprios fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva dos réus constante do ID 58455015, não havendo, ademais, qualquer elemento novo – aliquid novi - com o condão de autorizar a revogação ora requerida, não cabendo, ademais, a substituição da prisão preventiva em questão por medidas cautelares diversas da prisão, posto que denota-se que não seriam suficientes para impedir eventual reiteração criminosa.

Com efeito, ressai dos elementos coligidos arrebanhados aos autos até este instante, que há indicativos nos autos de que os réus integrariam um suposto grupo criminoso instalado no município de Tracuateua/PA, responsável por receptar, adulterar e comercializar veículos furtados/roubados, o que indica a necessidade da medida ante a periculosidade concreta evidenciada nos autos.

(...)

O réu ELIAQUIM PINHEIRO CASSEB JUNIOR, segundo as investigações, seria um dos principais colaboradores do corréu ROBSON LEITE, sendo responsável pelo encaminhamento de “pix” (transferências bancárias diretas) para conta dos intermediadores e vendedores dos veículos subtraídos e/ou outros integrantes do grupo criminoso.

Ressalta, ainda, as investigações que ELIAQUIM PINHEIRO CASSEB JUNIOR negociava e anunciava veículos de origem ilícita. (...)’.

(...)

Como se pode observar, na decisão que indeferiu o pleito de revogação do ora paciente, foi devidamente demonstrado, destarte, a gravidade concreta do delito, como também a periculosidade real do réu, pelo modus operandi na prática do suposto crime, sendo fundamentos idôneos à manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em um juízo perfunctório, próprio deste momento onde a cognição é não exauriente.

Anote-se, ademais, que a decisão deste juízo de primeiro grau foi realizada nos moldes do disposto no art. 93, IX, da CF, não sendo, pois genérica, ou seja, foi devidamente fundamentada por elementos concretos constantes dos autos, bem como pela técnica da motivação pacificamente sufragada pelo Tribunais Pátrios, conhecida como fundamentação per relationem, vez que o decisum que indeferiu o pedido de revogação de prisão do paciente utilizou, também, como um dos fundamentos, a própria decisão que decretou a custódia preventiva do mesmo, sendo que, repita-se, tal quaestio é absolutamente pacífica na jurisprudência pátria, inclusive no STF, STJ e E.TJE/PA:

(...)

Anote-se que este juízo especializado vem imprimindo a maior celeridade possível relativa ao feito, anotando-se, de mais a mais, que o presente feito adveio da Comarca da Bragança/PA, possuía 11 réus, inúmeras laudas, houve conflito de competência, desmembramento de autos, impetração de diversos habeas corpus, pedidos de revogação de prisão preventiva, pedido de restituição de bem apreendido, etc., ressaltando-se, ademais, que a própria defesa pretende realizar sustentação oral no presente mandamus, face à complexidade do feito, ou seja, a própria defesa reconhece que trata-se de feito complexo, havendo que se aplicar o princípio da razoabilidade na espécie.

Registre-se, outrossim, que, conforme certidão do Senhor Diretor de Secretaria, em anexo, transcorreu in albis o prazo para o oferecimento de resposta à acusação pelo paciente, não contribuindo a defesa, dessa forma, para que o feito imprimisse maior celeridade, sendo que, nos termos da Súmula 64, do STJ: ‘Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa’.

O processo se encontra aguardando a apresentação das respostas à acusação. (...)”
(grifo nosso)

Nesta Instância Superior
, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater pronunciou-se pelo conhecimento e, no mérito, pela
denegação
do
writ
.

Apesar de o impetrante ter apresentado pedido de sustentação oral na inicial de
habeas corpus
, não há justificativa a ensejar o julgamento presencial
, na medida em que o ato pode ocorrer em ambiente virtual, nos termos do art. 140-A, §2º, do Regimento Interno do TJPA, com redação pela Emenda Regimental nº 28, de 30.11.2022, estando, assim, garantido o sagrado direito à ampla defesa. Desse modo,
mantenho a intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual
.

É o relatório.

VOTO

A presente ordem não pode ser
conhecida
.

A um, porque
os argumentos constantes deste
writ
já f
oram objeto de outro Habeas Corpus anteriormente impetrado perante esta Egrégia Seção de Direito Penal (nº 0809041-25.2022.8.14.0000), julgado na sessão realizada por meio de plenário virtual, no período de 26 a 28 de julho de 2022
.

Transcreve-se, abaixo, o acórdão do
writ
impetrado pela ora paciente, alhures citado, também de minha relatoria:

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 171, CAPUT, 180, §1º, 288, 297 E 311, TODOS DO CPB. NULIDADE DO DECRETO PRISIONAL. JUÍZO INCOMPETENTE. TESE REJEITADA. POSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO DOS ATOS ANTERIORMENTE PRATICADOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA. FEITO COMPLEXO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO. DELONGA JUSTIFICADA. RAZOABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPPB. IMPROCEDÊNCIA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO SOCIAL. INCABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

Gizo, assim como feito no
writ
acima referido, que a
defesa não apresentou qualquer fato novo a justificar a modificação da decisão proferida por esta Corte de Justiça, alhures transcrita, capaz de tornar ilegal a manutenção da antedita prisão cautelar, que continua calcada na garantia da ordem pública, conforme se pôde ler do trecho citado nas informações judiciais.

Assim, por se tratar, este específico pleito de matéria devidamente analisada e julgada,
sem a apresentação, por parte da defesa, de novos fatos ou fundamentos jurídicos
,

deixo de tecer maiores comentários e juízo de valor sobre o tema enfocado, vez que consiste em
reiteração de pedido em sede de Habeas Corpus
,
não conhecendo da referida argumentação.

Neste sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – FEMINICÍDIO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA E PRESENÇA DE ORNAMENTOS PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE – REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ APRECIADOS EM VIA ANTERIOR – AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA. ORDEM NÃO CONHECIDA – UNANIMIDADE. 1. Paciente denunciado como incurso nas sanções punitivas art. 121, §2º, II, IV c/c. §2º - A I c/c artigo 16 da Lei 10.826/03. 2. Alegação de ausência dos requisitos da prisão preventiva e predicados pessoais favoráveis. 3. Não conhecimento do writ, por se tratar de reiteração de argumentos já apreciados na ordem nº 0805206-34.2019.8.14.0000, julgada em 31/07/2019, conhecida e denegada à unanimidade por esta Seção de Direito Penal. 4. Frise-se que muito embora já tenha sido pronunciado o paciente, sendo indeferido seu direito de recorrer em liberdade, a fundamentação apresentada no referido decisum faz remissão à persistência dos requisitos cautelares, não havendo, então, qualquer alteração fática a se examinar. ORDEM NÃO CONHECIDA. UNANIMIDADE DOS VOTOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER A PRESENTE ORDEM de HABEAS CORPUS, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Nobre. (TJPA - 2642628, 2642628, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-01-14, Publicado em 2020-01-16)

De outra banda, o Juízo
a quo,
no início de suas informações, esclarece
que se encontra em trâmite, no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus nº 767315-PA (2022/0272769-4), tramitando em favor do paciente, no qual já houve o indeferimento do pleito liminar.

Em consulta ao andamento processual do remédio heroico

impetrado perante o STJ, verifica-se que
a referida ordem ainda não teve seu mérito definitivamente julgado, encontrando-se pendente de julgamento naquele Tribunal.

Desta feita,
encontrando-se a legalidade da prisão cautelar da paciente
sub judice
na Colenda Corte Superior, impossível o exame de tal questão por este Egrégio Sodalício, o qual, inclusive, assume o papel de eventual autoridade coatora
.

Nesse sentido:

Ementa: HABEAS CORPUS – Homicídio Qualificado – Sustenta a ocorrência de excesso de prazo para que o paciente seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, vez que se encontra segregado cautelarmente desde 4/3/2019 e não há previsão para a realização da sessão plenária –
REITERAÇÃO - NÃO CONHECIDO – Impetração sob os mesmos argumentos de outro pedido de habeas corpus já apreciado e denegado por esta Colenda Câmara, com base na súmula nº 64 do STJ, registrado sob n.º 2164437-63.2019.8.26.0000, contra o qual, inclusive, foi impetrada nova ordem de habeas corpus nº 558.428/SP, que se encontra sub judice do C. STJ.
De outro lado, alega coação ilegal decorrente do indeferimento da prisão domiciliar, requerida com base na Recomendação nº 62/2020 do CNJ, vez que integra o grupo de risco de contágio pelo novo coronavírus (Covid-19) - INADMISSIBILIDADE – Não há qualquer notícia nos autos acerca do estado de saúde do paciente ou que faça parte do grupo de vulneráveis, e que não seja possível a prestação do devido atendimento no estabelecimento prisional. A Secretaria da Administração Penitenciária, de seu turno, vem adotando providências para evitar a propagação do coronavírus nos presídios do Estado de São Paulo e até o momento não há relatos de disseminação do vírus no interior dos estabelecimentos prisionais. Mesmo que seja este o caso, o indivíduo deverá ser isolado e tratado, não sendo, em hipótese alguma, aceitável que apenas por isso seja concedida a liberdade a todos os demais presos. Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada. (TJSP – HC 2074751-26.2020.8.26.0000 (Segredo de Justiça) - Relator(a): Paulo Rossi - Data do julgamento: 02/06/2020 - Data de publicação: 02/06/2020)

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da presente ordem de Habeas Corpus.

É o voto.

Belém/PA, 21 de março de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/03/2023